Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-84.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008608-84.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.130.831-72 (APELANTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), LUCIENE MARIA DA SILVA - CPF: 804.887.221-87 (ADVOGADO), VERONICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.919.401-08 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), DANIELLY PAOLA LEITE LOPES - CPF: 010.820.711-02 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 561 do CPC, demonstrando-se a posse anterior e o esbulho em face dela, impõe-se o decreto de procedência do pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDIR PEREIRA DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008608-84.2021.8.11.0055,

ajuizada por
VERONICA PEREIRA DA SILVA (ora Apelada)
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para reintegração da posse da parte requerente, cujo objeto é o imóvel localizado na Área de Terra Rural, situado no Sitio Nossa Senhora Aparecida, Lote 43, Rodovia/MT 240, Município de Tangará da Serra/MT e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contraposto. Por conseguinte, o Requerido/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do valor da causa. Porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, em longo arrazoado, o Apelante pede a reforma da sentença, alegando que “(...) é pai biológico da Apelada e mantinha boa convivência familiar até quando resolveu falar para uma das filhas (Vanderleia) que precisava arrumar uma companheira para cuidar dele, pois já estava viúvo a quase 9 (nove) anos, estava idoso, cego de um olho, já não podia mais trabalhar em razão da saúde debilitada, vivia e ainda vive sozinho no sitio desde o falecimento da esposa”; que “(...) conviveu por 29 anos com a mãe de seus filhos (Vanteir, Vanderleia e VERONICA) até a data de seu falecimento em 17/05/2013, que inclusive, quando ela passou mal, estava com ele no sitio, uma semana antes de falecer. À época em que passou a morar junto com a falecida, o Apelante não tinha filhos, ela, porém, já tinha três filhos menores de idade. Onde a Sandra já morava com a mãe, e os outros dois (Cassimiro e Sebastiao Lucas), moravam com o pai biológico em outra cidade. Na época ele buscou os dois para morar com ele e a esposa. Ele cuidou, deu estudo e tratou de todos sem distinção de seus filhos que foram todos criados juntos, mais tarde adotaram uma filha chamada Marlene Neres”; que a família sempre morou na cidade; e que “(...) O casal sempre teve um apego por manter a família o mais próximo possível, apesar das dificuldades, alugavam uma casa grande o suficiente para abrigar o filho Vanteir, as filhas Verônica e Marlene, as duas filhas casadas com seus respectivos cônjuges e filhos, a dona Eurides auxiliava as filhas no cuidado com os filhos. sempre nutriram o sonho de comprar um sitio para construir as casas de todos os filhos para que morassem em família”; que “(...) Dona Eurides sempre teve grande interesse em adquirir um sitio para cultivar agricultura familiar era dona Eurides (falecida). O Apelante era motorista e trabalhava de empregado, portanto, ao saber do projeto de liberação de terras pelo banco da terra, começou sua busca pelos tramites legais para aquisição, quem sempre lutou para conseguir foi dona Eurides. No ano de 2008/2009 a filha caçula contava com apenas 15/16 anos de idade, totalmente dependente da mãe e não possui ainda definição de futuro. No ano de 2011 contava com 18 (dezoito anos de idade, nunca tinha trabalhado na vida conforme se comprova pela sua CTPS”.

Diz que “(...) a filha ora Apelada, ainda estava na escola, pois não havia concluído o ensino médio, conforme se prova pelo documento expedido pela escola estadual 13 de maio, que relata os sérios problemas de aprendizagem da Apelada, expedido em dezembro de 2012. Documento esse provavelmente expedido para instruir o processo de aposentadoria da ora Apelada”; que “(...) Em razão de Vandir (Apelante) trabalhar de empregado e não ter disponibilidade de tempo e por ter que manter seu emprego para garantir o sustento da família, que por sinal era bem numerosa, este não acompanhava a esposa na busca para garantir a propriedade rural, que apenas nas folgas ajudava a esposa na labuta inicial. É bem verdade, que no início da formação do sitio, tudo foi muito dificultoso, dona Eurides teve que tomar a frente de tudo juntamente com a Apelada Verônica, que conforme tudo combinado, somente ela apareceria na formação de documentos em prol da aposentadoria. Por esse motivo a senhora Eurides contava com a ajuda de todos os filhos e de seu esposo nos finais de semana para não perder a Area Rural, pois além da distância, somente dois genros tinham carros, para o deslocamento e carregar matérias para construir uma casa de apoio, assim a casa foi construída com madeira velha e materiais de construção doados, sendo comprado apenas o que não conseguiam de doação, devido a precariedade financeira, não tinha energia elétrica, nem agua, a agua para beber era levada da cidade, e posteriormente, foi perfurado um poço artesanal”; que “(...) O sitio foi adquirido em 2011, e no final de 2012, o Apelante saiu do emprego que trabalhava, passando a se dedicar mais ao sitio, vez que começaram a criar galinhas, patos e porcos, e precisava de cuidados diários, e não semanal como antes. Tendo em vista que os filhos trabalhavam e cada um tinha sua vida. A Verônica estudava e dependia dos cuidados mãe para acompanhá-la em tudo, em razão de sua deficiência mental, além de tudo a senhora Eurides cuidava dos netos para as filhas trabalhar, e não tinham condições financeiras para pagar alguém para ficar no sitio. A partir de então, o Apelante passava a maior parte do tempo no sitio, e a esposa juntamente com a filha Verônica, iam no final de semana, onde limpavam a casa, tratavam das criações, molhavam as plantas as poucas plantas, tendo em vista que eram molhadas com regador, ajudava a plantar alguns pés de frutas, o que fazia com grande prazer, e participavam de todas as reuniões, haja vista que a propriedade fora colocada em seu nome, era imprescindível sua presença. É bem verdade, que nem sempre a mãe estava presente nas reuniões, mas contava com a presença da Marlene que fora colocado o outro lote em seu nome, e a mesma passava todas as informações, mas nenhuma decisão era tomada por ela, o que não vem ao caso agora. Mas existia um documento assinado pela Marlene, dando a ela pleno conhecimento de que a propriedade fora apenas colocada em seu nome, mas que não era dela a propriedade, sendo assim, não tinha nenhum poder sobre ela”.

Destaca que “(...) Havia uma relação de confiança entre eles, ao menos da parte do Apelante como pai, e seu genro Juliano, fazia suas declarações de imposto de renda, o cartão de aposentadoria ficava com a enteada Sandra para fins de atender alguma necessidade da filha caçula Apelada, e dessa forma viveram muitos anos, vez que ambos não possuem endereço eletrônico, tampouco habilidade para acessar serviços eletrônicos. Com toda confiança que tinha na filha mais velha, e acreditando que tudo era da família, somente ela quem tinha a senha de tudo, pois deixou toda documentação em poder da Sandra, desde cartão de banco e demais documentos pessoais, para que ela pudesse administrar com mais facilidade as finanças do pai (Apelante)”.

Esclarece que “(...) o Apelante recebe em torno de R$ 3.191,00 (Três mil cento e noventa e um reais) esse valor é dividido em: R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a parcela do financiamento, R$ 90,00 (noventa reais) título de capitalização, R$ 500,00 (quinhentos reais) plano de saúde da filha Veronica, ora Apelada, o Apelante sempre pedia para a filha Sandra sacar o valor em torno de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais para despesas pessoais, o restante a filha Sandra quem administrava. O Apelante tinha tanta confiança nas filhas que comprou um carro com seu dinheiro e deixou no nome do genro que só foi transferido após o início do conflito. Ainda, quando recebeu o montante atrasado da aposentadoria, passou parte do recurso para a enteada que construiu uma edícula no fundo da sua casa na cidade, cuja a proposta era para que o Requerido pudesse ali repousar quando necessário. Até a pensão por morte, no qual o Apelante já tinha apresentado os documentos para a advogada dar entrada no pedido de pensão por morte, o que era de direito seu, a Sandra tirou das mãos da advogada e levou para o advogado que tratava do processo de aposentadoria da Verônica, alegando que como a Verônica era totalmente dependente da mãe, seria mais rápido a concessão para ela, porém, na promessa que seria dividido entre os dois. O que nunca aconteceu. A Apelada sempre recebeu sozinha a pensão por morte da mãe. Contudo, sem saber, que a filha Apelada já recebia a pensão por morte da mãe, sendo lhe omitido tal informação, continuou sempre pagando até 2018, o plano de saúde (UNIMED) que devido os problemas de saúde da Apelada, jamais poderia ficar sem o plano”.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de esbulho possessório, e que “(...) seja determinada a manutenção de posse pela parte Recorrente, com o consequente indeferimento do pedido de reintegração de posse, decidindo assim, este Egrégio Tribunal estará distribuindo de forma adequada a Justiça; 2. Caso não seja este o entendimento deste Nobre julgador, vos suplico que seja reconhecida a improcedência de esbulho, e determinada a manutenção de posse pela parte Recorrente, com o direito de usufruto até a sua morte; 3. Por fim sendo julgada procedente a demanda que seja consideradas todas as benfeitorias realizadas pelo Recorrente no imóvel rural que lhe causou graves prejuízos sendo –lhe compensado fins de evitar que seja lançado na extrema miserabilidade, eis que sua aposentadoria está severamente comprometida assim prejudicando seu sustento. 4. Requer-se, a condenação da Apelada no pagamento de custas e honorários sucumbenciais respeitados os parâmetros legais do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008608-84.2021.8.11.0055, ajuizada por
VERONICA PEREIRA DA SILVA (ora Apelada)
, em face de
VANDIR PEREIRA DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para reintegração da posse da parte requerente, cujo objeto é o imóvel localizado na Área de Terra Rural, situado no Sitio Nossa Senhora Aparecida, Lote 43, Rodovia/MT 240, Município de Tangará da Serra/MT e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, CONDENANDO o Requerido/Apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do valor da causa. Porém suspensa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Primeiramente, rejeito a pretensão de indeferimento da justiça gratuita em favor do Apelante, tendo em vista que a parte Apelada não se desincumbiu em demonstrar a ausência de hipossuficiência do Apelante, prevalecendo o direito de acesso ao Judiciário.

Pois bem
.

Após a devida análise, ainda que o Apelante tenha mencionado a existência de base familiar na aquisição do bem em litígio, que conviveu com a mãe da Apelada durante anos, antes do falecimento da genitora; que a pretensão da falecida era de ter uma pequena propriedade, um sítio; efetivamente, não há como desqualificar a sentença, no tocante à demonstração do esbulho.

Ficou clara a ocorrência de esbulho praticado, diante da recusa em deixar a propriedade.

A posse da propriedade não foi conferida ao Apelante, mas sim à Apelada e a genitora falecida.

Assim, o objeto referente ao esbulho possessório foi dirimido conforme as provas existentes, sobretudo as testemunhais, à luz do artigo 561 do CPC.

Diante disso, não considero pertinentes as razões recursais, não sendo viável a reforma da sentença, a qual, frise-se, dispôs que a posse em favor da Apelada foi demonstrada, enquanto que o esbulho ocorreu diante da negativa de deixar o bem imóvel litigioso.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) Sem adentrar nas origens históricas de tal conceito, é inegável que na atualidade a posse é defendida pela própria função social que o instituto adquiriu ao passar dos anos.

Dessa feita, deve-se procurar demonstrar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 561 do CPC, por meio dos documentos que instruem a petição inicial, conjugados às provas amealhadas aos autos. Pois bem.

A fim de esclarecer quem exatamente exerce a posse sobre o imóvel, ressalto, num primeiro passo, que a posse ficou demonstrada através do contrato juntado em id. 75421729.

Não obstante, o esbulho fica demonstrado a partir da do ano de 2021 quando a requerente solicitou que o requerido saísse da propriedade e este recusou. De acordo com
Vanderleia Pereira da Silva
tudo começou quando seu pai ligou falando que queria uma companheira e ela não concordou, gerando uma discussão e as negativas de saída da terra sob a alegação que tudo seria do requerido.

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECISÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EMPRESTADO POR FAMILIAR. "ANIMUS DOMINI". AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se fundamentada a decisão proferida em embargos de declaração que, conquanto suscinta, afasta de forma fundamentada a ocorrência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para o reexame da sentença, cujos efeitos infringentes são apenas cabíveis como consectário lógico da correção do defeito processual eventualmente verificado, o que não se observa no caso em apreço. 2. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, reclama a comprovação da posse mansa, pacífica, como se dono fosse e sem oposição, pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, previstos respectivamente no caput e no seu parágrafo único. 3. Em se tratando de imóvel emprestado em razão do vínculo familiar, ou seja, por ser o proprietário irmão da possuidora, a relação estabelecida é de comodato verbal, circunstância que afasta o "animus domini", nos termos do art. 1.208 do Código Civil, uma vez que a posse da apelante somente é possível em razão da permissão ou tolerância do legítimo dono. 4. Em se tratando de comodato verbal, por prazo indeterminado, a herdeira tem direito à reintegração de posse a partir do momento em que o possuidor tem ciência inequívoca da intenção de encerrar a relação jurídica estabelecida, que, o caso, à míngua da existência de notificação extrajudicial, ocorreu da intimação, na reconvenção, configurando o esbulho que autoriza a reintegração na posse do imóvel. 5. Apelação conhecida e não provida. (
Acórdão 1841450
, 07045426620198070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O requerido alegou em contestação e em audiência que a propriedade é de sua titularidade apesar de estar no nome da requerente, pois à época era empregado, caminhoneiro e não preenchia os requisitos para contemplação, e que sempre trabalhou na propriedade realizando diversas benfeitorias por entender ser proprietário do imóvel.

Ao contrário do que alega, os demais informantes são coesivos em suas declarações em favor da autora, pois informam que Verônica e sua genitora sempre iam ao sítio aos finais de semana para realizarem a manutenção necessária, plantando mudas frutíferas e criando galinhas; que iam na sexta e voltavam no domingo, vendiam algumas coisas da produção para vizinhos na cidade e que construíram uma casa de madeira com pedido de doações em construções e algumas outras compradas.

Afirmam ainda que a relação familiar com o requerido foi diminuindo após as discussões por conta do imóvel o que gerou uma menor frequência aos cuidados do imóvel até não o mais frequentar.

Em audiência os depoentes informaram que a casa de material foi construída sem o consentimento de Verônica, o que no caso incidiria no art. 1255 do Código Civil, matéria para outra demanda à parte, já que não existe pedido neste processo.

Em suma, pelas provas contidas nos autos, a parte autora demonstrou os requisitos do art. 561 do CPC, sendo inevitável a conclusão de que a parte autora faz jus, portanto, à proteção possessória pleiteada.

Enfim, o ponto nodal da discussão é fático e de tal forma ele foi protagonizado pelos litigantes e analisado judicialmente, de sorte que, cotejando as provas produzidas, a procedência do pleito inicial é de rigor.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na exordial para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na Área de Terra Rural, situado no Sitio Nossa Senhora Aparecida, Lote 43, Rodovia/MT 240, neste Município de Tangará da Serra/MT.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contrapostos pela parte requerida”.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – ESBULHO COMPROVADO – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. Comprovada a posse anterior da autora, a prática do esbulho, caracterizado pela posse injusta do apelante em decorrência do inadimplemento e da oposição a devolução do imóvel, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a reintegração da posse à parte autora.

4. Recurso desprovido.- (N.U 1008072-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Com tais apontamentos, não há razões recursais que aduzam à reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa atualizado, todavia suspendo a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025